Tribunal: TJDFT
Processo: 0744410-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. GENITOR PRESO.
1. Para a concessão de alimentos o julgador deve fazê-lo com atenção às necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada (§1o, do art. 1.694, do Código Civil).
2. No caso em análise, o genitor se encontra preso, cumprindo pena restritiva de sua liberdade em regime semiaberto, inexistindo prova que realize trabalho remunerado ou disponha de qualquer outra fonte de renda, o que torna inviável o cumprimento da obrigação alimentar, neste momento.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.